Tribunal: TJPA
Processo: 0832383-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832383-06.2020.8.14.0301

APELANTE: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0832383-06.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Recurso de Embargos de Declaração oposto por Marineusa Lima Miranda Soares contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Recurso de Apelação n.º 0832383-06.2020.8.14.0301, que não conheceu do recurso de apelação em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da extinção do título executivo pela decisão que extinguiu a ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão central consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado, que não suspendeu o julgamento do recurso de apelação, considerando a interposição de ação rescisória que visa rediscutir a decisão de extinção da ação principal. A embargante pleiteia a suspensão da apelação até o julgamento definitivo da ação rescisória, com efeitos nfringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de obscuridade sobre a possibilidade de suspensão do julgamento do recurso de apelação, em razão da ação rescisória, não procede. A interposição de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessário pedido específico para tal efeito.

4 - O princípio da economia processual deve ser ponderado juntamente com o princípio da celeridade processual, não sendo viável suspender o julgamento sem a demonstração de tutela provisória concedida na ação rescisória.

5 - Não há obscuridade no acórdão, que foi claro ao fundamentar a perda do objeto da apelação, devido à extinção do título executivo. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com os embargos de declaração.

6 – A oposição dos embargos de declaração, embora desprovida de fundamento jurídico suficiente, não caracteriza intuito protelatório, não sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 – Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado inalterado.

Tese de julgamento:

1 - A interposição de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, sendo necessário pedido expresso para suspender os efeitos do julgamento do recurso de apelação.

2 - Não há obscuridade ou contradição no acórdão que justifique a reconsideração da decisão, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 969.

Jurisprudência relevante citada: Não citada diretamente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por
Marineusa Lima Miranda Soares
(Id. 21962300), em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.º 0832383-06.2020.8.14.0301.

Segue a ementa do julgado embargado:

EMENTA
Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Cumprimento Provisório de Sentença. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito. Não conhecimento do recurso. 1-
A execução provisória perde o objeto com a superveniência de decisão definitiva que extingue a ação principal sem resolução de mérito, tornando inexistente o título executivo. 2- Com a perda do objeto, o recurso de apelação deve ser julgado prejudicado e não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; CPC/2015, art. 932, III.

Nos presentes embargos, a embargante alega obscuridade no acórdão embargado, sustentando que, apesar de extinta a ação principal que deu origem ao cumprimento provisório de sentença, foi interposta Ação Rescisória (n.º 0814521-13.2024.8.14.0000), cujo julgamento poderá reformar a decisão extintiva, reestabelecendo a validade do título executivo subjacente.

Argumenta que à luz do princípio da economia processual, deveria o julgamento do recurso de apelação ser suspenso até a resolução definitiva da ação rescisória.

A recorrente aduz que a ausência de suspensão do julgamento da apelação implica potencial perda de direitos, motivo pelo qual pleiteia o provimento dos embargos com efeitos infringentes para suspender o curso do recurso de apelação.

A embargante fundamenta o pedido nos artigos 1.022, I e 1.023, §2º, do CPC, destacando que o acórdão incorreu em obscuridade ao não abordar explicitamente a possibilidade de suspensão em razão da ação rescisória mencionada.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos, sanando-se a obscuridade alegada, com determinação de suspensão do recurso de apelação em respeito à economia processual e à estabilidade das decisões judiciais.

O embargado
Banco do Estado do Pará S.A.
, em suas contrarrazões (Id. 22168791),

refuta a existência de obscuridade ou qualquer vício no acórdão embargado. Sustenta que o acórdão é claro ao expor os motivos pelos quais o recurso de apelação foi considerado prejudicado devido à inexistência de título executivo válido após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação principal.

Defende que a mera propositura de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 969 do CPC, sendo necessário pedido específico para tal, o que não foi realizado pela embargante, acrescentando que os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

Requer, ao final, a rejeição integral dos embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

O
Banco Santander
, em suas contrarrazões (Id. 22157725), argumenta que os embargos de declaração apresentados são meramente protelatórios, uma vez que não há qualquer vício no acórdão embargado, que analisou de forma adequada a perda superveniente do objeto, justificando o não conhecimento do recurso de apelação.

Argui que os embargos tentam, de forma imprópria, modificar o mérito da decisão, pregando que o princípio da celeridade processual deve prevalecer, evitando manobras que atrasem a resolução da lide.

Diante disso, o embargado pleiteia a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo previsto no art. 1.023 do CPC e preenchem os requisitos formais de admissibilidade. Passo, portanto, ao exame do mérito.

A controvérsia recursal apresentada nos embargos de declaração cinge-se à análise de alegada obscuridade no acórdão que não conheceu o recurso de apelação interposto pela embargante, sob a fundamentação de perda superveniente do objeto.

DO MÉRITO

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da alegada obscuridade quanto à possibilidade de suspensão do julgamento em razão de ação rescisória:

A embargante sustenta que o acórdão embargado deveria ter suspendido o julgamento do recurso de apelação, considerando a interposição de ação rescisória (0814521-13.2024.8.14.0000) que visa discutir a validade da decisão que extinguiu a ação principal.

Contudo, tal alegação não prospera. Conforme dispõe o art. 969 do CPC, a interposição de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, sendo necessário pedido expresso e a demonstração de requisitos que justifiquem a suspensão.

No caso em análise, a embargante não comprovou a obtenção de tutela provisória na ação rescisória que pudesse interferir na análise do recurso de apelação, tampouco requereu expressamente a suspensão antes do trânsito em julgado da decisão embargada.

Ademais, o princípio da economia processual, invocado pela embargante, não pode ser analisado de forma isolada, devendo ser considerado em consonância com o princípio da celeridade processual.

Portanto, a ausência de efeito suspensivo concedido na ação rescisória inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Da inexistência de obscuridade no acórdão embargado

O acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal é claro e devidamente fundamentado ao dispor que a apelação perdeu o objeto em razão da extinção do título executivo no processo principal, conforme art. 485, IV, do CPC.

Não há obscuridade na conclusão de que, diante da perda superveniente do objeto, o recurso de apelação deveria ser julgado prejudicado e não conhecido. A pretensão da embargante, portanto, revela-se como tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.

DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Embora a oposição dos embargos não tenha apontado vícios relevantes na decisão embargada, entendo que não estão configurados os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. A interposição dos embargos, embora desprovida de fundamento jurídico suficiente, não denota intenção clara de protelar o feito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por Marineusa Lima Miranda Soares
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024